Tribunal: TJSP
Processo: 1502194-70.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado: art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003. Recurso: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Desclassificação para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: inconsistência. Supressão de sinal identificador tipificado no art. 16, § 1o,

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado: art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003. Recurso: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Desclassificação para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: inconsistência. Supressão de sinal identificador tipificado no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003, que abrange armas de uso permitido ou restrito.
Pena-base: mínimo legal.
Regime aberto: adequação, mantida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Recurso não provido.